Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. CONTRAPRESTAÇÕES LIGADAS À ETAPAS JÁ CONCLUÍDAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorre a perda do objeto da ação, pela superveniente falta de interesse processual, quando a pretensão da parte autora é atingida por meio diverso durante a tramitação do processo, situação a evidenciar a desnecessidade da intervenção do Estado-Juiz. “In casu”, subsiste apenas o debate acerca do pagamento das contraprestações ligadas às etapas da obra já concluídas, não abrangidas pelo Termo de Rescisão Contratual colacionada nesta instância recursal.

2. Existindo atraso dos pagamentos e da obra imputados ao ente político, emerge evidente o nexo de causalidade apto a embasar a condenação ao pagamento das parcelas em atraso, consoante determinado na r. sentença apelada.

3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de perda do objeto parcialmente acolhida.